Tribunal: STF
Processo: ARE 1421941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 12.850/2013. ALEGAÇÃO DE CONDUTAS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 



    1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, nos moldes como o pretende o recorrente, sobre o período em que praticadas as condutas imputadas, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário (Súmula STF 279). Precedentes.



    2. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 6 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.